Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725265-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J.A.S.G.A.L. AUTOMACAO LTDA - ME D E C I S Ã O A petição ID 28593067, trazida pelo agravado, noticia a perda do objeto do presente agravo, tendo em vista a pronúncia da sentença. Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 15:23:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora